Tribunal: TJMT
Processo: 0005196-49.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0005196-49.2017.8.11.0041.
RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RECORRIDA: MARIA HELENA ALMEIDA DOS REIS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 35387458-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA CONTRATUAL E JUROS MORATÓRIOS MANTIDOS – LEGALIDADE –RECURSO DESPROVIDO.
É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.
O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.
Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios.
Prevendo o contrato multa contratual de 2% sobre o débito, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1o do CDC.
Os juros moratórios visam recompensar o credor pela inadimplência do devedor e, por essa razão, sua incidência decorre automaticamente da lei - artigo 395 do Código Civil.” (N.U. 0005196-49.2017.8.11.0041, DES. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020).
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 45384963).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 489, II, § 1a, IV, e 1.022, I, do CPC, uma vez que o acordão objurgado se recusou a analisar a contradição contida ao acatar o enunciado da Súmula 472/STJ - o qual disciplina que a comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos de mora e que seu valor não pode ser superior à soma dos juros remuneratórios contratados, mais juros de mora de 1% a.m., mais multa moratória de 2% - deixando assim de observar que os juros remuneratórios devem ser cobrados, além dos juros de mora e da multa moratória.
Recurso tempestivo (id. 48951963-TJ).
Sem contrarrazões (id. 49658958-TJ).
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Pressupostos satisfeitos
Ao apontar violação aos artigos 489, II, § 1a, IV, e 1.022, I, do CPC, o Recorrente alega que o acordão objurgado se recusou a analisar a contradição contida ao acatar o enunciado da Súmula 472/STJ - o qual disciplina que a comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos de mora e que seu valor não pode ser superior à soma dos juros remuneratórios contratados, mais juros de mora de 1% a.m., mais multa moratória de 2% - deixando assim de observar que os juros remuneratórios devem ser cobrados, além dos juros de mora e da multa moratória.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII